Tribunal: TJMT
Processo: 1031467-34.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031467-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (APELANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (APELADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (TESTEMUNHA), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR (TESTEMUNHA), JORGE TADEU FERREIRA DA COSTA (TESTEMUNHA), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO CUMULADOS COM USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. BEM INTEGRANTE DE MASSA FALIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de embargos de terceiro cumulada com usucapião especial urbana, sob o fundamento de impossibilidade jurídica do pedido, em razão de o imóvel integrar massa falida, com decretação da falência em 2000, anterior ao implemento do lapso aquisitivo alegado (posse desde 1997).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível o reconhecimento de usucapião — ainda que incidental — sobre bem integrante de massa falida; (ii) se a decretação da falência interrompe a prescrição aquisitiva; e (iii) se os embargos de terceiro constituem via adequada para tutela possessória com conteúdo dominial.

III. Razões de decidir
3. A decretação da falência implica a afetação universal do patrimônio do devedor ao juízo concursal, impondo regime jurídico especial que se sobrepõe às regras ordinárias, com o objetivo de resguardar a par conditio creditorum.

4.

O curso da prescrição aquisitiva é interrompido com a decretação da falência, pois o bem passa a integrar a massa falida, submetendo-se à indisponibilidade jurídica e à arrecadação, o que inviabiliza a consolidação da posse qualificada com animus domini.

5.

No caso concreto, não houve o implemento do prazo mínimo para usucapião antes da quebra (1997–2000), circunstância que impede, de forma objetiva, a aquisição originária da propriedade.

6.

A utilização dos embargos de terceiro com finalidade dominial desvirtua a natureza do instituto, que não se presta ao reconhecimento de usucapião, revelando inadequação da via eleita.

7.

A alegação de autonomia da posse, bem como a invocação de princípios constitucionais e de regularização fundiária (REURB), não afastam o regime jurídico falimentar nem autorizam a subtração de bens da massa em prejuízo dos credores.

8.

Inexistência de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a sentença enfrentou adequadamente a questão central controvertida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decretação da falência interrompe o curso da prescrição aquisitiva, impedindo o reconhecimento de usucapião sobre bens integrantes da massa falida.

2. Os embargos de terceiro não constituem via adequada para o reconhecimento de domínio por usucapião, especialmente quando utilizados como sucedâneo de ação própria.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031467-34.2024.8.11.0041

APELANTE: RUBI FACHIN

APELADO: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
RUBI FACHIN
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de embargos de terceiro cumulada com usucapião especial urbana, ajuizada em face da
MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento na impossibilidade jurídica do pedido, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o apelante afirma exercer posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
sobre o imóvel descrito na inicial desde o ano de 1997, alegando utilizá-lo como residência familiar, sem qualquer oposição, sustentando, assim, o preenchimento dos requisitos para aquisição da propriedade pela usucapião especial urbana, bem como o direito à proteção possessória por meio dos embargos de terceiro, diante da ameaça de constrição decorrente de arrecadação e leilão no bojo do processo falimentar.

Narra que jamais manteve relação jurídica com a empresa falida, defendendo a autonomia de sua posse e a inaplicabilidade da interrupção da prescrição aquisitiva ao seu caso concreto, além de invocar princípios constitucionais, como o direito à moradia e a função social da posse.

Sobreveio sentença que reconheceu, em síntese, que a decretação da falência da empresa titular do bem, ocorrida em 07/12/2000, interrompeu o curso da prescrição aquisitiva, impedindo a consolidação da usucapião, uma vez que não transcorrido o prazo necessário entre o início da alegada posse (1997) e a quebra, concluindo, assim, pela impossibilidade jurídica do pedido e pela ausência de interesse processual, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Irresignado, o apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por omissão e negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que não houve análise dos documentos comprobatórios da posse, tampouco dos pedidos de tutela possessória e suspensão das medidas constritivas.

No mérito, defende a autonomia de sua posse, anterior à falência, a inaplicabilidade do entendimento relativo à interrupção da prescrição aquisitiva, bem como a possibilidade de proteção possessória por meio dos embargos de terceiro, ainda que afastada a usucapião.

Aduz, ainda, a existência de fato superveniente consistente na instauração de procedimento de regularização fundiária urbana (REURB), bem como invoca princípios constitucionais relacionados à dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 348126921.

O
Parquet
opinou pela ausência de interesse.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por alegado erro de premissa fática, porquanto a questão suscitada não se revela autônoma nem dissociada do exame de mérito, confundindo-se, em verdade, com a própria controvérsia recursal a ser enfrentada no voto.

Com efeito, a validade da fundamentação adotada e a adequada compreensão do substrato fático invocado pela parte recorrente demandam incursão no mérito da apelação, razão pela qual não há falar, neste momento, em vício formal apto a ensejar a cassação do decisum.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Em mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia posta à apreciação desta instância recursal exige análise detida acerca da possibilidade de reconhecimento de usucapião — ainda que incidental — sobre bem integrante de massa falida, bem como da adequação dos embargos de terceiro como instrumento para tal finalidade, à luz do regime jurídico próprio que rege o processo falimentar.

Desde logo, cumpre assentar que a decretação da falência opera verdadeira mutação jurídica sobre o patrimônio do devedor, convertendo-o em massa universal destinada à satisfação coletiva dos credores, sob a égide do juízo universal e sob disciplina normativa própria, que se sobrepõe às regras ordinárias de direito material e processual.

Nesse cenário, a interrupção da prescrição aquisitiva não constitui efeito meramente acidental, mas expressão direta da necessidade de preservação da integridade do ativo falimentar, evitando-se que o decurso do tempo — muitas vezes favorecido pela inércia deliberada — redunde na indevida subtração de bens do acervo destinado à satisfação do concurso de credores.

No caso concreto, a própria narrativa do apelante revela que a posse teve início em 1997, ao passo que a decretação da falência ocorreu em 2000, circunstância que impede, de forma objetiva e incontornável, o implemento de qualquer das modalidades de usucapião, uma vez que não transcorrido o lapso temporal mínimo exigido pelo ordenamento jurídico antes da superveniência da causa interruptiva.

A partir da decretação da falência, os bens passam a integrar patrimônio submetido a regime jurídico especial, com restrições expressas à sua disponibilidade, inclusive com averbações de indisponibilidade e atos formais de arrecadação, o que afasta, por completo, a possibilidade de configuração de posse qualificada com animus domini apta à aquisição originária da propriedade.

A propósito:

“
FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EFEITOS DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PATRIMÔNIO AFETADO COMO UM TODO. USUCAPIÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. MASSA FALIDA OBJETIVA. ART. 47 DO DL 7661/45. OBRIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO FALIDO
. 1. Ação ajuizada em 21/03/01. Recurso especial interposto em 09/12/14 e atribuído ao gabinete em 25/08/16. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir se houve usucapião de imóvel que compõe a massa falida, à luz do DL 7.661/45. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A sentença declaratória da falência produz efeitos imediatos, tão logo prolatada pelo juízo concursal
. 5. O bem imóvel, ocupado por quem tem expectativa de adquiri-lo por meio da usucapião, passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência, correspondente à massa falida objetiva. Assim, o curso da prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida é interrompido com a decretação da falência, pois o possuidor (seja ele o falido ou terceiros) perde a posse pela incursão do Estado na sua esfera jurídica. 6. A suspensão do curso da prescrição a que alude o art. 47, do DL 7.661/45 cinge-se às obrigações de responsabilidade do falido para com seus credores, e não interfere na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião, a qual é interrompida na hora em que decretada a falência devido à formação da massa falida objetiva. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
. RECURSO ESPECIAL Nº 1.680.357 - RJ (2015/0057599-1) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI – Destaquei.

Não se ignora o esforço argumentativo do apelante no sentido de sustentar a autonomia de sua posse e a inaplicabilidade do entendimento relativo à interrupção da prescrição aquisitiva a terceiros de boa-fé. Todavia, tal construção não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos, porquanto a submissão do bem ao juízo falimentar e a sua arrecadação implicam inequívoca publicidade da litigiosidade, afastando a configuração de posse ad usucapionem, que exige, entre outros requisitos, a ausência de oposição jurídica relevante.

De outra parte, a tentativa de deslocar o debate para o âmbito exclusivamente possessório não altera a conclusão alcançada. Isso porque os embargos de terceiro foram manejados, desde sua origem, com inequívoco propósito dominial, funcionando como via transversa para o reconhecimento de usucapião, o que desnatura a finalidade típica do instituto e inviabiliza sua utilização como sucedâneo de ação própria.

Ademais, não se pode desconsiderar a significativa inércia do apelante, que, embora alegue exercer posse desde 1997, somente buscou a tutela jurisdicional após o decurso de quase três décadas, e justamente quando iminente a expropriação do bem no âmbito do processo falimentar.

Tal circunstância revela comportamento incompatível com a boa-fé objetiva e com a exigência de atuação tempestiva na defesa de direitos, incidindo, no caso, a lógica da preclusão temporal e da vedação ao comportamento contraditório.

No que se refere às alegações de nulidade por omissão, não se verifica qualquer vício apto a ensejar a cassação da sentença. O juízo de origem enfrentou a questão central da controvérsia — impossibilidade jurídica do pedido — de forma suficiente e fundamentada, sendo pacífico o entendimento de que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, especialmente quando incapazes de alterar o resultado do julgamento.

Quanto ao alegado fato superveniente consistente na instauração de procedimento de regularização fundiária (REURB), tal circunstância, ainda que existente, não possui o condão de afastar o regime jurídico próprio da falência nem de legitimar a aquisição originária da propriedade em detrimento da massa falida, não sendo apta, portanto, a modificar o desfecho da lide.

Ao arremate, a título meramente informativo, registre-se que este Colegiado, sob a relatoria desta Magistrada, preventa para o julgamento das demandas relacionadas à presente falência, já apreciou casos análogos nos autos nº 1014513-10.2024, nº 1022813-84.2024.8.11.0000 e nº 1012123-59.2025, tendo, em todas essas oportunidades, firmado entendimento no sentido da inviabilidade de aquisição do bem por meio de usucapião em hipóteses idênticas à ora examinada, conclusão que ora se reitera, em consonância com a fundamentação desenvolvida neste voto.

Por fim, todos os demais argumentos recursais limitam-se à reiteração de teses já devidamente apreciadas e rejeitadas pelo juízo de origem, sem a apresentação de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da sentença, o que reforça a necessidade de sua manutenção integral.

Diante desse quadro, impõe-se reconhecer que a decisão recorrida encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico e com os elementos constantes dos autos, não havendo qualquer reparo a ser promovido.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ao final, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%, consorte art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026